Tribunal: TJDFT
Processo: 0708973-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708973-57.2025.8.07.0000 RECORRENTE: VICENTE LAZARO ALVES DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO VICENTE LÁZARO ALVES DA SILVA pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por ele interposto, sob o fundamento de que o acórdão objurgado violou os artigos 151 e 156, inciso X, do Código Tributário Nacional, e 93 do Código de Processo Penal. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial com acórdão do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que obteve provimento jurisdicional, nos autos do processo no 0714936-26.2024.8.07.0018, reconhecendo e declarando a inexistência de relação jurídico-tributária entre ele o fisco distrital no que se refere ao auto de infração no 3.928/2011, fato que deve ser interpretado como manifestação inequívoca da improcedência de qualquer responsabilização penal em desfavor do recorrente no que tange à referida autuação. Aduz que a inexistência da mencionada relação jurídica decorreu do pagamento integral do débito originalmente constituído. Sustenta que a execução da pena referente ao auto de infração no 3.928/2011 deve ser suspensa até o final julgamento do processo no 0714936-26.2024.8.07.0018, uma vez que o reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre as partes e o cumprimento integral do auto de infração configuram hipótese suficiente para justificar a interrupção do curso do processo até o deslinde definitivo da questão cível. Quanto ao periculum in mora, defende que já foi expedido mandado de prisão nos autos da execução penal no 0403978-68.2021.8.07.0015, podendo o recorrente ser preso, a qualquer momento, para cumprir pena em relação a auto de infração que já foi pago e extinto. Entende estarem presentes os requisitos legais, pugnando pela concessão do efeito suspensivo ao recurso especial, para o fim de suspender a execução penal no 0403978-68.2021.8.07.0015 até o final julgamento da insurgência. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt na TutCautAnt n. 583/AL, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado, DJe de 18/11/2024). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo recorrente. Por outro lado, observa-se que o Colegiado negou provimento ao agravo em execução penal do recorrente sob o fundamento de que: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIME CONTRA À ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1o, INCISO V, DA LEI No 8.137/1990. NATUREZA FORMAL. PAGAMENTO DO DÉBITO. SENTENÇA CÍVEL DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA CONDENAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de suspensão do cumprimento da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de suspensão da execução da pena, em virtude de superveniente sentença cível declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, em razão do pagamento do débito relativo a um dos autos de infração que ensejaram a condenação do agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Quando do julgamento do agravo em execução penal no 0702433-27.2024.8.07.0000, anteriormente interposto pelo ora agravante, esta C. Primeira Turma Criminal manifestou-se no sentido de que o pagamento do débito tributário não ensejaria a extinção da punibilidade do recorrente, uma vez que o delito a ele imputado, tipificado no artigo 1o, inciso V, da Lei no 8.137/1990, é de natureza formal. 4. O Juízo da Execução Penal não detém competência para analisar os possíveis reflexos na execução da pena decorrentes de superveniente sentença cível declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, relacionada ao auto de infração no 3.298/2011, pendente de trânsito em julgado. 5. A execução penal originária busca o cumprimento de duas penas unificadas, relativas às condenações definitivas sofridas pelo agravante em duas ações penais diversas, envolvendo três autos de infração distintos, sendo que o pagamento do débito é relativo a apenas um desses autos de infração. 6. Ainda que fosse possível reconhecer a extinção da punibilidade em razão do superveniente pagamento do débito referente ao auto de infração no 3.928/2011, a execução penal originária prosseguiria em relação à condenação definitiva do agravante decorrente da ação penal no 0011224-19.2012.8.07.0009 (autos de infração no 2.771/2007 e no 2.371/2011), sendo, portanto, inviável o acolhimento do pedido de suspensão. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e não provido. (ID 71790618) Em uma análise perfunctória, reputo ausente o fumus boni iuris, porquanto o fundamento do acórdão, no sentido de que o pagamento do débito tributário não ensejaria a extinção da punibilidade do recorrente uma vez que o delito a ele imputado é de natureza formal (artigo 1o, inciso V, da Lei no 8.137/1990), está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, confira-se o RHC n. 210.393/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJEN de 15/4/2025. Ademais, não foi impugnado pelo recorrente fundamento suficiente para manutenção do acórdão objurgado, qual seja, a incompetência do juízo da execução penal para analisar os possíveis reflexos da sentença cível na execução da pena decorrente de sentença penal condenatória, atraindo, nesse particular, o óbice da súmula 283/STF e, portanto, inviabilizando a admissibilidade do apelo especial. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a concessão da medida acautelatória demanda a presença concomitante dos requisitos legais previstos no artigo 300 do CPC (AgInt no AREsp n. 2.468.931/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 11/4/2024). Ausente a probabilidade do direito, resta prejudicada a análise da questão atinente ao periculum in mora. No entanto, verifico também inexistente o perigo da demora, visto que, conforme destacou o Relator do acórdão: “Logo, ainda que fosse possível reconhecer a extinção da punibilidade em razão do superveniente pagamento do débito referente ao Auto de Infração no 3.928/2011, a execução penal originária prosseguiria em relação à condenação definitiva do agravante decorrente da ação penal no 0011224-19.2012.8.07.0009 (Autos de Infração no 2.771/2007 e no 2.371/2011), sendo, portanto, inviável o acolhimento do pedido de suspensão”. Outrossim, a decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, não havendo que se falar em teratologia ou ilegalidade. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao recurso especial. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007